Tribunal: TCU
Processo: 010.751/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6747/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.751/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Álvaro Pereira de Almeida (CPF XXX.537.924-XX); Camila Vitoria Correia Barbosa da Silva (CPF XXX.652.134-XX); Claudia Maria Costa Araújo (CPF XXX.474.064-XX); Cristiane Pereira de Castro (CPF XXX.891.384-XX); Gerônimo da Silva Nascimento (CPF XXX.961.774-XX); Hugo José de Queiroz Ramos (CPF XXX.006.354-XX); José Ramon Santos de Aguiar (CPF XXX.754.124-XX); Maria Selma Gomes (CPF XXX.360.604-XX); Rosilene de Lima Santos (CPF XXX.776.424-XX) e Sandoval Gomes da Silva (CPF XXX.675.444-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.